Tribunal: STF
Processo: HC 155494
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO – PEÇAS ESSENCIAIS. Revelando-se viável consulta a sítio eletrônico e pedido de informações, não cabe concluir pela deficiência de instrução e inadmitir o habeas corpus. 



    HABEAS CORPUS – FATOS E PROVA – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas corpus, pouco importando direcionar à análise de fatos e prova. 



    DENÚNCIA – INÉPCIA – FIGURINO LEGAL – ATENDIMENTO. Uma vez atendido o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, contendo a denúncia narração dos fatos a viabilizar defesa, não cabe concluir pela inépcia. 



    CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório notícia da materialidade criminosa e autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova.



    CRIME – CONTINUIDADE DELITIVA. O reconhecimento de continuidade delitiva, observados os requisitos do artigo 71 do Código Penal, afasta a prática de crime único. 



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONFIGURAÇÃO. O crime de estupro de vulnerável é consumado ante a prática de qualquer dos núcleos do artigo 217-A do Código Penal.